Tribunal: STF
Processo: HC 235340
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ana Carolina de Oliveira Daddazio contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 831.208/RJ (documento eletrônico 13).  



    Consta de documento encartado a estes autos que a paciente foi “[...] condenada como incursa no art. 35, caput [associação para o tráfico], c.c. art. 40 [as penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se], incisos, IV [o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva] e VI [sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação], ambos da Lei n. 11.343/06 (associação para o tráfico de drogas majorado), à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa; tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade” (documento eletrônico 14, pp. 1-2).  



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    “1. O presente mandamus visa sanar manifesto constrangimento ilegal que vem sendo perpetrado em desfavor da Paciente desde 19.11.2020, quando teve sua prisão cautelar decretada pela suposta prática de conduta tipificada no art. 35 da Lei de drogas. Cumpre salientar que todo o deslinde processual se deu por seu relacionamento amoroso com um dos corréus apontado como um dos chefes da referida associação.



    2. Durante todo o deslinde processual a defesa requereu diversas vezes a liberdade da Paciente dentro do processo principal, assim como em sede de Habeas Corpus, todas os requerimentos foram denegados com base na gravidade em abstrato do crime imputado à Paciente, em total desacordo com nosso ordenamento jurídico majoritário e em manifesta ofensa aos princípios e garantias individuais.



    3. Ao fim da instrução em 1ª instância a Paciente restou condenada à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão no regime inicial fechado, NADA FOI DITO EM RELAÇÃO A MANTENÇA DE SEU DECRETO PREVENTIVO, pois a fundamentação decorrente desta matéria foi a seguinte: [...].



    4. Ocorre que todos os pedidos relacionados à Paciente quanto à revogação de sua preventiva foram no sentido de ter o seu direito respeitado por ser mãe de menor de 12 anos e avó, mas o seu direito veio reiteradamente sendo mitigado, motivo pelo qual A PACIENTE PERMANECEU EM LOCAL [IN]CERTO E NÃO SABIDO, MAS NÃO COM O INTUITO DE SE FURTAR DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, UMA VEZ QUE TEVE SUA DEFESA DEVIDAMENTE PATROCINADA POR ESTA CAUSÍDICA EM TODAS AS FASES PROCESSUAIS E SIM PORQUE NÃO HÁ NINGUÉM QUE POSSA CUIDAR DE SEUS FILHOS, e lhe é um direito assegurado em lei a prisão domiciliar em caso de mãe de filhos menores.



    5. Ocorre que o fato de ter que ser acautelada mesmo que fosse por 1 dia até que se fizesse valer o seu direito já lhe impossibilitava de se apresentar, 1º por ser a única garantidora de sua filha menor, 2º porque no decorrer do processo, seu filho de 16 anos foi pai, lhe cabendo também a responsabilidade de dar suporte ao seu filho na criação do neto e 3º por estar novamente grávida de seu atual companheiro.



    6. A Paciente responde e teve decreto condenatório em 1ª instância por um crime comum, sem violência ou grave ameaça, primária, de bons antecedentes, com sua vida em suspenso desde o dia 19.11.2020, onde ficou sabendo que estava sendo procurada através de uma publicação na rede social Facebook com a sua fotografia como procurada, mesmo sem ter tido qualquer conhecimento prévio de qualquer inquérito em seu desfavor.



    [...]



    8. Veja, Excelência, o acórdão vergastado, se presta a fundamentar uma possível postura ilegal da Paciente, cometendo outra ilegalidade com o manifesto descumprimento da lei ao não conceder à Paciente o seu direito previsto pelo art. 318, V, do CPP.



    9. Não houve por parte da Paciente qualquer óbice ao deslinde processual, ou investigativo, ou qualquer situação fática ou de cunho pessoal que pudesse corroborar para a mantença deste decreto provisório manifestamente ilegal, a Paciente, respondeu através de sua defesa a todos os atos processuais.



    10. A defesa já apresentou apelação e suas razões, mas visando cessar o constrangimento perpetrado em desfavor da Paciente com vinda de decreto condenatório sem qualquer alusão a sua situação processual não houve outro meio que não a impetração do presente.



    [...]



    22. Primeiramente cumpre salientar que estamos diante de uma Paciente PRIMÁRIA, DE BONS ANTECEDENTES, COM RESIDÊNCIA FIXA, COMPROVADAMENTE MÃE DE 2 FILHOS MENORES, SENDO UM DELES INCLUSIVE MENOR DE 12 ANOS E AVÓ.



    [...]



    29. A Paciente está manifestamente tendo o seu direito negado, Ana Carolina é mãe de MANUELA DADDAZIO LOURENÇO de 7 anos, avó paterna de NOAH AFONSO BITENCOURT de 2 anos e grávida de seu terceiro filho, como comprovado pelo exame em anexo.



    30. Em caso de Vossa Excelência não entender a perda da validade do decreto prisional inicial, se mostra nítido que a Paciente faz jus a prisão domiciliar.” (documento eletrônico 1)  



    Ao final, requer:  



    “Por todas estas razões elencadas, a Paciente confiam que este Tribunal irá:



    a) Conceder a ordem liminar para determinar o imediato recolhimento do decreto prisional ilegal com a devida expedição de alvará de soltura ou o deferimento de sua prisão domiciliar frente à patente constrangimento ilegal suportado pela Paciente, devendo assim aguardar em liberdade até o julgamento do mérito deste writ;



    b) a intimação pessoal desta causídica acerca da data da realização do julgamento, bem como de todos os atos processuais, permitindo-se, caso haja interesse, a sustentação oral no dia designado;



    c) ao final, a concessão da presente ordem de habeas corpus para manter o recolhimento do mandado ou o deferimento da prisão domiciliar como medida de mais absoluta justiça.” (documento eletrônico 1, p. 26)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO HC 659.670/RJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA. PETIÇÃO AVULSA. INOVAÇÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Magistrado sentenciante não abordou o tema referente à possibilidade de concessão da prisão domiciliar à ora agravante e, ao negar-lhe o direito de recorrer em liberdade, não apresentou fatos novos, mantendo-se a prisão preventiva anteriormente decretada. 2. Dessa forma, tendo sido formulado pedido idêntico em benefício da mesma paciente/agravante no HC 659.670/RJ, de minha Relatoria, no qual não conheci do habeas corpus, incabível a reanálise do pedido. Embora o acórdão impugnado seja diverso, em ambos os processos a paciente/agravante é a mesma e se insurge pela concessão da prisão domiciliar nos autos da Ação Penal n. 0001488-64.2020.8.19.0040. Nesse contexto, é inadmissível o conhecimento da questão trazida no presente mandamus, tendo em vista a impossibilidade de reiteração de pedidos, conforme a jurisprudência pacífica deste Tribunal. Precedentes. 3. A petição apresentada em favor da agravante, a posteriori à interposição do presente agravo regimental, sob a alegação de que há fatos novos quanto ao pedido de prisão domiciliar, pois a agravante está grávida novamente e é a única mantenedora de sua filha e de seu neto, destaco que foi apresentada posteriormente à impetração inicial, em momento no qual já haviam sido prestadas as informações pelas instâncias ordinárias e apresentada a manifestação do Ministério Público Federal, bem como da própria decisão de mérito do habeas corpus, consistindo em inovação do pedido originalmente apresentado, o que impede o seu conhecimento por esta Corte Superior. 4. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 13)  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A orientação deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[não] pode haver inovação em agravo regimental, uma vez que esse recurso não pode ir além do que requerido no pedido cujo indeferimento motivou a sua interposição” (AC 3.348 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, 30/8/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA DE CONFRONTO COM EFEITOS VINCULANTES OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTO DESCABIMENTO DO AGRAVO INTERNO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 1. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC. 2. A alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10 do STF não foi objeto de pedido específico na petição inicial desta reclamação. Trata-se, portanto, de inovação em sede de agravo regimental, o que é inadmissível, segundo nossa jurisprudência. Nesse sentido: Rcl 49.789 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 16/9/2022 e Rcl 47.730 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23/2/2022. 3. Agravo Interno manifestamente incabível não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Pleno, DJe de 24/3/2014; ARE 789.860 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/9/2014; ARE 1.047.515 ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/9/2018 e AR 2.788-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 6/10/2020. 4. Recurso de Agravo não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.” (Rcl 57.457 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/2/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.04.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETOS-LEIS NºS 3.326/41 E 5.405/43. DIREITO À GRATUIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE CARTEIROS E MENSAGEIROS DOS CORREIOS EM SERVIÇO. PASSE LIVRE. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE URBANO. ART. 22, V, DA CRFB. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE O SERVIÇO POSTAL. PRECEDENTES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido não diverge da orientação firmada nesta Corte, quanto à competência privativa da União para legislar sobre o serviço postal, conforme o disposto no art. 22, V, DA CRFB. 2. Mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser indireta à alegada ofensa à Constituição Federal. 3. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de inovação recursal em sede de agravo regimental. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (RE 638.283 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/8/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO ARGUIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE FUNDOU NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. A MODIFICAÇÃO DO JULGADO DEMANDARIA O REEXAME DE PROVAS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 631.733 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/4/2011)  



    Para além disso, registro que a Primeira Turma desta Suprema Corte, no julgamento do HC 158.123/SP, fixou orientação no sentido de que “[...] a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC 158.123/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio e Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º/8/2019)  



    Nessa perspectiva:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 162.182 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16/4/2019)  



    No caso, consta dos autos a informação de que a paciente está foragida da Justiça (documento eletrônico 7, p. 2), o que desautoriza a análise da possibilidade de concessão do benefício pretendido.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. SUSPEITA DE LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COMPOSTA PELO NÚCLEO FAMILIAR. DENÚNCIA QUE ABRANGE A COOPTAÇÃO DE ADOLESCENTES PARA ATUAREM NO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE FORAGIDA DESDE 2018. NÃO CABIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE FIRMADO NO HC N. 143.641. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DENEGAR A ORDEM.” (HC 190.798 AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski e Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16/11/2020)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE FORAGIDA. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FILHO MENOR DE SEIS ANOS. PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (HC 186.681 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26/8/2020)  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator